Tribunal: TCU
Processo: 030.859/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de admissão cadastrado pela Caixa Econômica Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão de Cristiane Ribeiro Fernandes, concedendo-lhe registro, excepcionalmente, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. esclarecer à Caixa Econômica Federal que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, em razão de decisão judicial transitada em julgado; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, orientando-lhe que dê ciência deste acórdão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, nos termos do art. 21 da IN-TCU 78/2018.